Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-19.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000147-19.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADAUTO CAETANO DA SILVA - CPF: 495.627.621-49 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargada e JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, por ausência de prova que a falta de energia elétrica em unidade consumidora, ainda que por 3 (três) dias, em decorrência da queda de poste, não foi suficiente para gerar direito a indenização por dano moral, ante a ausência de prova que da ocorrência de qualquer violação aos direitos da personalidade do consumidor.

O Embargante alega que em nenhum momento afirmou que o fato ocorreu por caso fortuito ou força maior (em decorrência de chuvas).

Afirma que quanto aos protocolos, são todos de uma pessoa só mesmo, pois conforme narrado na exordial a comunidade só consegue comunicar-se via WhatsApp e que os moradores pediam para o dono do supermercado que tem telefone rural ligar, caso contrário continuariam mais dias sem energia.

Enfatiza que a Reclamada também não contestou o fato de moradores denunciarem e pedirem uma explicação da Reclamada em rede de TV e que somente em fase recursal apresenta um relatório feito unilateralmente (sequer data), onde relata que foram feitos vários benfeitorias em 2020, porém os fatos aqui discutidos ocorreram em 2019.

Acrescenta que a reforma dos danos morais não merece prosperar e que inclusive a Embargada ofereceu proposta de acordo em fato análogo (outro morador de Indianápolis que sofreu com o mesmo “breu de 3 dias”, ou seja, 64 hs sem energia).

Ressalta que ao julgar o Recurso inominado n° 1000086-61.2020.8.11.0004, o Relator entendeu de forma diferente, ou seja, pela manutenção dos danos morais em caso análogo ao do Embargante, qual seja, “BREU DE 3 DIAS” em Indianápolis.

Ao final requer que sejam acolhidos os embargos declaratórios opostos, a fim de declarar a omissão, erro material e contradição apontadas, para manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Em sua manifestação a Embargada pugnou pela rejeição dos embargos opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020